Tribunal: TJBA
Processo: 8104082-93.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104082-93.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA

APELADO: MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THAYNARA DE OLIVEIRA RAMOS

ACORDÃO

Ementa: Recurso de Apelação. Direito do Consumidor e Processual Civil. Ação revisional questionando taxas de juros e tarifas. Ação de obrigação de fazer. Alegação de falha na prestação do serviço. Inexistência de prova mínima do fato constitutivo do direito do consumidor. Provável incompatibilidade entre modelo de smartwatch e software disponível em pacote mais amplo. Omissão comprobatória. Ausência de nexo causal. Dano moral não configurado. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Telefônica Brasil S.A. contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço VIVO SYNC, condenando-a à efetivação do serviço contratado e ao pagamento de indenização por danos morais. Os autores alegaram que o serviço não funcionou adequadamente em seu smartwatch, enquanto a ré sustentou que não houve comprovação da compatibilidade do dispositivo utilizado com os requisitos técnicos exigidos.

II. Questão em Discussão

2. O cerne da controvérsia pauta-se em (I) verificar se houve falha na prestação do serviço contratado pela parte autora; e (II) determinar se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais é cabível diante das provas dos autos.

III. Razões de Decidir

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo necessária a demonstração da compatibilidade do smartwatch utilizado com o serviço VIVO SYNC.

4. A ausência de comprovação da compatibilidade técnica do aparelho impede a atribuição da falha à fornecedora, afastando o nexo causal necessário para a configuração da responsabilidade civil.

5. O direito à informação, previsto no art. 6º, III, do CDC, aparenta ter sido respeitado, pois a empresa disponibilizou informações cristalinas sobre os requisitos técnicos do serviço, cabendo ao consumidor diligenciar quanto à compatibilidade do dispositivo utilizado.

6. O mero aborrecimento decorrente da frustração de expectativa não caracteriza dano moral indenizável, exigindo-se prova concreta do impacto negativo significativo nos direitos da personalidade.

7. A ausência de individualização dos valores do serviço na fatura impede eventual restituição proporcional, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido, a fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, afastando a condenação por danos morais, a obrigação de fazer e a aplicação das astreintes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em
Recurso de Apelação sob o nº 8104082-93.2021.8.05.0001,
em que figuram,
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ora apelante, e
MARIA LUCIA LIMA DOS SANTOS e DANILO DOS SANTOS PEREIRA
, ora apelados.

Pelo exposto,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.